Tribunal: STF
Processo: RE 80247
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-10-06
Data de publicação: 1977-10-06

Ementa:
- Responsabilidade civil de ex-diretores de Banco (Lei nº 1.808/53).
Ação proposta pelo Ministério Público Federal. 
Sua legitimidade há de ser decidida na ação, jamais na exceção.
II - Embargos de Divergência. Deles não se conhece se ausente a prova do dissídio pretoriano em que assentaram.
III - Embargos não conhecidos.